Tribunal: TJDFT
Processo: 0730042-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ILEGAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso indicado na inicial, assegurando-o na continuidade das demais fases do certame, sempre respeitando a ordem de classificação. Em suas razões, sustenta que a eliminação do candidato foi legítima, e ocorreu pelo fato de ter parado de nadar e encostado o pé no chão, ato proibido pelo item 13.8.3, “b”, do Edital. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 63379538.
II. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo.
III. O Distrito Federal, ora recorrente, aduz que a eliminação do candidato na prova de natação ocorreu porque o candidato não parou apenas para tocar na borda da piscina para continuar a nadar, mas sim se posicionou em pé, motivo pelo qual foi eliminado, em razão da proibição prevista no item 13.8.3, “b”, do Edital.
IV. Salvo a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora do certame, a fim de modificar os critérios de avaliação adotados.
V. A Lei no 7.289/1984, que trata do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe no art. 11: "Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal." (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). E o teste de aptidão física (TAF) foi instituído pela Portaria PMDF no 953/2015.
VI. Outrossim, o Edital do concurso, no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, trata da prova de natação no item 13.8.2, nos seguintes termos: "No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada". E no item 13.8.3, "b", do mesmo edital, é vedado ao candidato "parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar" (ID 60465366, pág. 8).
VII. Segundo as imagens inseridas no processo (ID 63874769), observa-se que o autor, que se encontrava na raia 1, realizou o movimento de tocar a borda, e logo em seguida se impulsionou para continuar a nadar. Conforme consignou o magistrado de origem “Não ficou caracterizada a ação de ter se apoiado na borda da piscina no momento da virada, por tempo à mais do que o permitido ou ter encostado o pé no fundo da piscina, conforme alegado na peça de defesa”.
VIII. Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que foram atendidos os requisitos exigidos no edital, no tocante à prova de natação, conforme reconhecido na sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.